Tribunal: TJSP
Processo: 2268555-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
CITAÇÃO – Postal - Pessoa jurídica e física – Validade - Ausência de atualização nos registros empresariais oficiais – Caso, ademais, em que uma das cartas foi recebida sem ressalvas – Outra recebida em condomínio residencial fechado – Comparecimento nos autos, outrossim, supre eventuais nulidades – Fluência, desde então, do prazo para embargos – Pretensão da credora a arresto –

Ementa:
CITAÇÃO – Postal - Pessoa jurídica e física – Validade - Ausência de atualização nos registros empresariais oficiais – Caso, ademais, em que uma das cartas foi recebida sem ressalvas – Outra recebida em condomínio residencial fechado – Comparecimento nos autos, outrossim, supre eventuais nulidades – Fluência, desde então, do prazo para embargos – Pretensão da credora a arresto – Admissibilidade, na falta de indicação de bens pelos devedores – Decisão que negou provimento a agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2268555-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ENIGMA SECURITY CONSULTORIA LTDA. e MÁRIO SÉRGIO
RIBEIRO, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS
CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268555-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44845
2
VOTO No: 44845
AGRV.No: 2268555-90.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo - 31a VC
AGTES. : ENIGMA SECURITY CONSULTORIA LTDA e MÁRIO SÉRGIO
RIBEIRO
AGDO. : COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS
CREDICITRUS
CITAÇÃO Postal - Pessoa jurídica e física Validade -
Ausência de atualização nos registros empresariais oficiais
Caso, ademais, em que uma das cartas foi recebida sem
ressalvas
Outra recebida em condomínio residencial
fechado
Comparecimento nos autos, outrossim, supre
eventuais nulidades Fluência, desde então, do prazo para
embargos

Pretensão
da
credora
a
arresto

Admissibilidade, na falta de indicação de bens pelos
devedores
Decisão que negou provimento a agravo de
instrumento mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão negou provimento a
agravo de instrumento de indeferimento de rejeição de impugnação à penhora em
autos de execução por título extrajudicial.
Contrapõem-se aos fundamentos da decisão agravada; no
agravo de instrumento sustentaram que as cartas de citação foram enviadas para
endereços antigos e recepcionadas por “desconhecidos”, de forma que “os atos
citatórios não alcançaram seu fim colimado, o que enseja à nulidade”; requereram a
nulidade da penhora realizada nos autos.
A agravado, em resposta, pede o improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, em que pese a insurgência dos agravantes, a
decisão ora agravada fundamentou adequadamente as conclusões a que chegou de
modo a negar provimento ao agravo de instrumento, particularmente no que se refere
à validade das citações postais, pessoa jurídica e física, ao suprimento pelo
comparecimento, à inadmissibilidade de “devolução de prazo”, o qual começa a fluir
tão logo há o ingresso nos autos e, mais ainda, à regularidade do arresto uma vez não
indicados outros bens por eles.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268555-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44845
3
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Agravo de instrumento interposto contra r. decisão

proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Cesar Augusto Vieira Macedo
que,
em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora.
Sustentam os agravantes que as cartas de citação foram
enviadas para endereços antigos e recepcionadas por “desconhecidos”, de forma
que “os atos citatórios não alcançaram seu fim colimado, o que enseja à
nulidade”; requereram a nulidade da penhora realizada nos autos.
Foi concedido efeito suspensivo para impedir alienação de
bens penhorados e levantamento de valores.
A agravada, em resposta, bate-se pela manutenção do
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Anote-se, de pronto, que não há falar em nulidade de
citação.
Isto porque, embora a agravante insista em que não mais
está sediada nos endereços nos quais compareceu o Oficial de Justiça e para
onde forma enviadas as cartas de citação, a verdade é tampouco o atualizou no
registro empresarial, vale dizer, formalmente mantém sua sede naquele
endereço em que compareceu o Oficial de Justiça em 05.10.2018, conforme se vê
a fls. 154 e 303 dos autos principais.
Além disso, diligenciados novos endereços, para esses
foram enviadas diversas cartas de citação, sendo uma delas recebida sem
ressalvas, como se vê a fls. 253 dos autos principais.
Mas não é só.
Como se vê a fls. 221 dos autos principais, foi expedida
carta de citação para o endereço em que a própria agravante afirma estar
sediada condomínio residencial fechado -, sem recusa de seu recebimento.
Aplicável, portanto, o disposto no § 1o do art. 239 do Cód.
de Proc. Civil, segundo o qual “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos
com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência”.
Assim, não há dúvida quanto à validade da citação.
Por outro lado, ainda que ela não tenha se dado de forma
regular, não há, todavia, falar em nulidade do processo, uma vez que, como
dispõe o § 1o do art. 239 do Cód. de Proc. Civil, “o comparecimento espontâneo
do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir
desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à
execução”.
Mais ainda, e conforme a parte final de referido
dispositivo, não há “devolução de prazo” para apresentação de embargos, mas
sua simples fluência a partir do comparecimento do executado, sem necessidade
de intimação da r. decisão que assim determinar.
Como anota JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, “O
comparecimento espontâneo do réu ou executado, diz o § 1o do art. 239 do
CPC/2015, supre a falta ou nulidade de citação, correndo daí (do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268555-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44845
4
comparecimento) o prazo para apresentação de resposta (contestação ou embragos
do executado, conforme o caso. É diferente, portanto, o modo como o CPC/2015
disciplina a questão, em relação ao CPC/1973” (“in” Novo Código de Processo
Civil comentado, Revista dos Tribunais, ed. 3a, nota IV ao art. 239, p. 390).
E completa: “À luz do CPC/2015, diferentemente, o
comparecimento espontâneo do réu é o dies a quo para apresentação de
resposta” (“idem”).
Assim, não há falar em nulidade, correndo o prazo para
eventual apresentação de embargos a partir do comparecimento da agravante,
que tomou conhecimento da demanda neste momento.
No mais, tampouco tem razão.
Claro como cristal está no art. 830 do Cód. de Proc. Civil, e
de forma cogente, que “o oficial de justiça, não encontrando o devedor, arrestar-
lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”.
No presente caso, embora inicialmente procurado no
endereço incorreto, a verdade é que, como assinalado acima, ali não mais estava
estabelecida e não seria encontrada em razão de mudança que não noticiou à
agravada nem fez registrar nos órgãos oficiais.
Mais ainda, comparecendo espontaneamente aos autos,
não indicou bens aptos a garantir a execução, motivo pelo qual se justifica
plenamente a pretensão ao arresto dos bens indicados pela agravada.
Ora, “quando o devedor não nomeia bens à penhora no
momento oportuno, o direito de fazê-lo é transferido ao credor. Não se
configura ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução para o
devedor o fato de a constrição patrimonial recair sobre valores depositados em
sua conta corrente” (STJ, REsp 332.584-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, IDEM,
ibidem, pág. 831, nota no 5a. ao art. 655).
A propósito, outrossim, daqueles julgados indicados pela
agravante, observe-se que não há exigência de esgotamento das tentativas de
citação, mas apenas frustração daquela determinada, exatamente como no caso,
na linha, aliás, de diversos julgados do C. Superior Tribunal de Justiça: “O
arresto executivo, também designado prévio ou pré-penhora, de que trata o art.
653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por
título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação.
Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus
bens na modalidade on-line” (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia)” (STJ-4a
T., REsp 1.370.687, Min. Antonio Ferreira, j. 4.4.13, RP 227/417 “in”
THEOTONIO NEGRÃO “Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor”, Saraiva, 47a edição, 2016, p. 751, nota 2 ao art. 830).
Não há, por outro lado, falar em levantamento do arresto,
uma vez que, como dito, não houve indicação de bens pela agravante, sem
contar que, até mesmo em razão do princípio da menor onerosidade, ao
executado “incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob
pena de manutenção dos atos executivos já determinados” (parágrafo único do
art. 805 do Cód. de Proc. Civil).”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268555-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44845
5
Em face do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil, desde logo, SE NEGA PROVIMENTO a este agravo de
instrumento, na forma acima.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator